Tribunal: TJSP
Processo: 2004078-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade de drogas (657 porções de maconha com peso líquido de 737,12 gramas; 20 porções de cocaína pesando 8,26 gramas; e 01 porção a granel de cocaína pesando 34,0 gramas), além de petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Constrangimento ilegal não caracterizado –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade de drogas (657 porções de maconha com peso líquido de 737,12 gramas; 20 porções de cocaína pesando 8,26 gramas; e 01 porção a granel de cocaína pesando 34,0 gramas), além de petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.